Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAENCO – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação e homologou proposta de honorários periciais, no bojo da execução ajuizada por CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Após a constrição de dois imóveis de propriedade da devedora e ante a dificuldade para proceder à avaliação, o juízo determinou que fosse feita por meio de perícia e nomeou perito engenheiro civil para elaborar o laudo. Apresentada proposta de honorários periciais no valor de R$25.800,00, a devedora insurgiu-se ao argumento de que a remuneração seria exorbitante e desarrazoada. Sobreveio justificativa do perito em que discriminou os valores cobrados e, por liberalidade, reduziu a proposta para R$25.000,00 e que foi homologada pelo juízo. Nas razões recursais, agravante reiterou as alegações de que o trabalho a ser desenvolvido não teria maior complexidade, colacionou jurisprudência que entende acolher sua tese e propôs a fixação dos honorários periciais em R$7.000,00. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, para que somente seja compelida ao pagamento dos honorários após decisão do Colegiado. Preparo regular sob ID 27754397. É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Os honorários periciais devem ser arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a remuneração do profissional seja compatível com o que será realizado. Conforme consignado pelo próprio perito, para a elaboração da proposta de honorários foram considerados a relevância, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar, e também as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho. 2. Tendo em conta a adequação dos honorários periciais ao princípio da razoabilidade, haja vista a clara delimitação de horas técnicas para o cumprimento de um mister de complexidade, bem como a utilização do valor da hora técnica conforme a Tabela de Honorários do IBAPE-DF (Instituto Brasileiro de Avaliações e de Perícias de Engenharia do Distrito Federal), verifica-se que o ‘quantum’ pretendido pelo perito representa a justa remuneração de seu trabalho, sendo certo que o ‘expert’ nomeado desempenha sua função com extrema competência perante este Juízo, o que se verificou em diversas outras nomeações. 3. Diante do exposto, homologo a remuneração proposta em ID Num. 95544879, fixando no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) os honorários periciais. 3.1. O pagamento poderá ser efetuado em 2 (duas) parcelas de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) cada, sendo a primeira no prazo de dez dias, e a segunda com 30 dias corridos a contar da data do depósito da primeira parcela. 4. Junte a parte autora o comprovante de pagamento, no prazo de dez dias, ciente de que o trabalho do perito terá início após o depósito integral do valor de seus honorários. 5. Feito, prossiga-se, de conformidade com a decisão de ID Num. 88488741, item 2.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. Embora tenha colacionado jurisprudência abonando a redução da remuneração do perito e a valores aproximados de $7.000,00, em momento algum demonstrou a semelhança entre os trabalhos técnicos que serão realizados no processo originário e aqueles apontados como paradigma. Lado outro, o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários, ou seja, que a perícia abrange a inspeção de dois imóveis: a) o primeiro consistente em um terreno edificado no Setor Bancário Sul e; b) o segundo, uma projeção para edificação prédio residencial em Taguatinga. Adotou para o cálculo o valor da hora técnica conforme Tabela de Honorários do IBAPE-DF (Instituto Brasileiro de Avaliações e de Perícias de Engenharia do Distrito Federal) e declinou a necessidade de 60 (sessenta) horas para conclusão dos trabalhos. Quanto ao valor da hora técnica, impõe ressaltar que é o mesmo constante da Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro 2016, deste Tribunal e que regulamenta o pagamento dos honorários periciais nos processos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, ou seja, R$430,00 por hora de trabalho. Também o quantitativo de horas a serem dedicadas à perícia foi devidamente discriminado, em que o perito apontou o tempo necessário para cada atividade e sem que tenha havido impugnação específica por parte do agravante (ID 95544879, pag. 4, dos autos de origem). Ante esses breves apontamentos, não se verifica neste estágio prelibatório a necessária plausibilidade do direito ou probabilidade de provimento do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator